Tribunal: TJDFT
Processo: 0738632-50.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0738632-50.2021.8.07.0001 APELANTE: ERIVELTON ROSA DE JESUS ALMEIDA APELADO: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, BANCO PAN S.A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do art. 1.024, § 3o, do Código de Processo Civil, recebo como Agravo Interno os Embargos de Declaração opostos pelo Apelante Erivelton Rosa de Jesus Almeida à decisão que indeferiu o pedido de suspensão do feito (Id. 62857622). No prazo de 5 (cinco) dias, o recorrente deverá complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o, do CPC. Após, intimem-se os Agravados para que apresentem contrarrazões (art. 1.021, § 2o, do CPC). Anote-se nos registros do recurso a conversão dos Embargos de Declaração em Agravo Interno. Retire-se o processo da pauta da 17a Sessão Ordinária Presencial, marcada para o dia 4.9.2024. Publique-se e intimem-se. Brasília, 2 de setembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora